Tribunal: STF
Processo: RE 522267
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LEI N. 9.099/95. COMPETÊNCIA DA TURMA 
   RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA 
   INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.